Tribunal: TJSP
Processo: 0002348-60.2017.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena privativa de liberdade. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição. A traficância de coisa de 10 gramas de drogas ilícitas, posto que executada por agente primário que não ostenta maus antecedentes, comporta a aplicação máxima do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a substituição por alternativas

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena privativa de liberdade. Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição. A traficância de coisa de 10 gramas de drogas ilícitas, posto que executada por agente primário que não ostenta maus antecedentes, comporta a aplicação máxima do redutor legal específico do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a substituição por alternativas da pena privativa de liberdade que, se o caso, haverá de ser inicialmente cumprida no regime prisional aberto.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285963
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0002348-60.2017.8.26.0530, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante VINICIUS
MACARIO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), LUIZ FERNANDO VAGGIONE E FRANCISCO
ORLANDO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002348-60.2017.8.26.0530 -Voto no 12010
2
Apelação Criminal no 0002348-60.2017.8.26.0530
Comarca e Vara: Ribeirão Preto 2a Vara Criminal
Apelante: Vinícius Macario
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.010
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Pena privativa de liberdade.
Redutor legal específico. Regime aberto. Substituição. A
traficância de coisa de 10 gramas de drogas ilícitas, posto que
executada por agente primário que não ostenta maus antecedentes,
comporta a aplicação máxima do redutor legal específico do
parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, bem como a
substituição por alternativas da pena privativa de liberdade que, se
o caso, haverá de ser inicialmente cumprida no regime prisional
aberto.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Vinícius Macario em face
da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator da norma
do artigo 33, parágrafo 4o da Lei 11.343/2006, aplicou-lhe a pena total
e definitiva de um (1) ano e oito (8) meses de reclusão, a ser cumprida
no regime prisional inicialmente aberto, e pagamento de cento e
sessenta e seis (166) dias-multa, arbitrados no patamar legal mínimo,
substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos,
consistente em prestação de serviços à comunidade, e pagamento de
multa adiciona de dez (10) dias-multa.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por insuficiência
de provas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002348-60.2017.8.26.0530 -Voto no 12010
3
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas duas instâncias,
pelo não provimento.
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso interposto.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 2, 7-8, 9-10, 12-13 e 39-40) vindo também confirmada em
diversos momentos da prova oral aqui reunida. O laudo pericial de fls.
39-40 constatou a apreensão, no caso, de dez (10) gramas e
seiscentos e cinquenta (650) miligramas de cocaína.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do apelante.
O acusado Vinícius permaneceu em silêncio em sede policial e,
apesar de devidamente intimado, não compareceu em juízo, sendo
decretada sua revelia.
As testemunhas Rogério e Emerson (fls. 168-169), policiais
militares, narraram em juízo que, na data dos fatos, avistaram o
acusado Vinícius em via pública, momento em que este demonstrou
nervosismo e empreendeu fuga. Abordado, foram encontradas com
ele cerca de setenta e uma (71) porções de cocaína, com peso líquido
de aproximadamente dez (10) gramas.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002348-60.2017.8.26.0530 -Voto no 12010
4
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
O silêncio do acusado evidentemente não o prejudica, mas
certamente tampouco o auxilia no caso. Os policiais ouvidos em juízo
foram claros ao narrar que de fato encontraram as drogas descritas na
denúncia em poder do acusado, que as trazia consigo em via pública.
Nada há nos autos que indique, de forma séria e crível, estarem os
policiais mentindo a fim de prejudicar deliberadamente o réu, pessoa a
quem sequer conheciam previamente. Além disso, há nos autos prova
documental
da
apreensão
das
substâncias,
que
foram
adequadamente periciadas.
Veja-se que trazer consigo setenta e uma (71) porções de
cocaína não condiz com comportamento de um mero consumidor de
drogas, tratando-se de quantidade razoável de porções, sendo pouco
crível que o acusado pretendia usá-las em via pública ou as houvesse
recém-adquirido para uso posterior. O fato de o réu não ter sido
avistado em atitude típica de comercialização de drogas não abala as
conclusões acima apresentadas, denotando-se a destinação comercial das substâncias pelas próprias circunstâncias da apreensão.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desse ilícito.
As penas aplicadas não requerem reparos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0002348-60.2017.8.26.0530 -Voto no 12010
5
Não há no caso circunstâncias judiciais a serem consideradas,
aplicando-se, em relação à circunstância atenuante da menoridade
relativa, a súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça.
Reconhecida corretamente a incidência da causa de redução de
pena do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, aplicou o juízo
de origem, corretamente, redução máxima de dois terços (2/3),
chegando-se assim às penas finais de um (1) ano e oito (8) meses de
reclusão, e pagamento de cento e sessenta e seis (166) dias-multa.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada
deve mesmo ser o aberto, tratando-se aqui de réu primário condenado
a penas abaixo dos quatro (4) anos de privação de liberdade.
Preenchidos os requisitos legais, mantém-se a substituição da
pena privativa de liberdade imposta nos próprios termos exarados em
primeiro grau.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso interposto
por Vinícius Macario, mantendo-se integralmente e por seus próprios
méritos a sentença de primeira instância.
Mazina Martins
Relator